Tribunal: TJPA
Processo: 0804875-68.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804875-68.2018.8.14.0006

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. DEVER DO ESTADO E DO MUNICÍPIO.

1. Aos entes da Federação cabe o dever de fornecer gratuitamente tratamento médico a pacientes necessitados (artigos 6º e 196 da Constituição Federal).

2. A reponsabilidade entre os entes Federados quanto a ações e serviços de saúde é uma responsabilidade solidária, enquadrando-se o fornecimento de fraldas geriátricas nesse amplo leque aberto pelo próprio texto constitucional.

Recurso improvido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda da Comarca de Ananindeua (ID 1263271) que, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Liminar, ajuizada pelo
Parquet
,
em desfavor do Município de Ananindeua, julgou procedente a Ação, nos seguintes termos:
“ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos constam, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A AÇAO, para determinar que o
Município de Ananindeua
continue fornecendo, pelo período que se comprovar necessário, aos substituídos PEDRO PAULO DE ARAÚJO, JOÃO VITOR SANTOS DE ALMEIDA, CRISTIANE LAISE PEREIRA DA SILVA, JAQUELINE MARTINS MENDES, VITOR ALVES DOS SANTOS e RAIMUNDA VAZ DO NASCIMENTO, os insumos – fraldas geriátricas -, conforme descrição constante nos laudos médicos
.”

Na origem, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a presente ação objetivando o fornecimento de fradas descartáveis para atender necessidades de seis nacionais, idosos no sentido da lei, em razão de problemas de saúde dos mesmos, bem como não possuírem condições financeiras de comprá-las, tendo juntado documentos aos autos.

Pugnou pela concessão de tutela antecipada, a qual foi concedida pelo juízo a quo (ID 1263256).

A parte requerida apresentou sua contestação nos autos (ID 1263262), assim como a replica pela parte autora (ID 1263268), tendo a magistrada de primeiro grau, por entender desnecessária a produção de provas, julgou antecipadamente o mérito, dando procedência a Ação Civil Pública, nos termos alhures informado.

Inconformado com a decisão, o Município de Ananindeua interpôs recurso de apelação, argumentando que inexiste solidariedade entre os entes da Federação para fornecimento das fraldas que estão sendo requeridas, sendo a responsabilidade entre eles uma responsabilidade repartida e não solidária, devendo ser dado provimento ao recurso em questão para reformar a sentença combatida.

Requereu efeito suspensivo ao presente recurso.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial de Primeiro Grau requer o improvimento do recurso interposto.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de segundo grau, em parecer de ID 1492440, pronuncia-se pelo conhecimento e pelo improvimento da apelação, devendo ser mantida a sentença combatida em todos seus termos.

O recurso de apelação foi recebido somente no efeito devolutivo (ID 1273572).

É o Relatório.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso tão somente no efeito devolutivo, como já afirmado anteriormente à ID
1273572
.

O Ministério Público Estadual postulou o fornecimento contínuo de fraldas descartáveis em favor de PEDRO PAULO DE ARAÚJO, JOÃO VITOR SANTOS DE ALMEIDA, CRISTIANE LAISE PEREIRA DA SILVA, JAQUELINE MARTINS MENDES, VITOR ALVES DOS SANTOS e RAIMUNDA VAZ DO NASCIMENTO, alegando terem problemas de saúde que exige o uso dessas fraldas, bem como não ter condições de arcar com o custo para aquisição desse bem, tendo a municipalidade recorrido da decisão que deu procedência a Ação Civil Pública, com o fundamento de que a responsabilidade entre os entes Federados não é solidária e sim repartida, não tendo o município competência para proceder ao fornecimento dessas fraldas como requeridas.

Ora, cumpre afirmar que ao Poder Público cabe o dever de fornecer gratuitamente tratamento médico a pacientes necessitados, conforme artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que dispõem:

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A proteção à inviolabilidade do direito à vida – bem fundamental para o qual deve o Ente Público direcionar suas ações – deve prevalecer em relação a qualquer outro interesse do Estado, já que sem ela os demais interesses socialmente reconhecidos não possuem o menor significado ou proveito.

Nesse sentido:

SAÚDE – PROMOÇÃO – MEDICAMENTOS. O preceito do artigo 196 da Constituição Federal assegura aos necessitados o fornecimento, pelo Estado, dos medicamentos indispensáveis ao restabelecimento da saúde.

(ARE 650359 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 07/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 09-03-2012 PUBLIC 12-03-2012)

A Lei Federal nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, não exclui a competência conferida pela Constituição Federal aos entes federados quanto às ações e serviços de saúde, mas ao contrário, lhes imputa expressamente tal responsabilidade, como se extrai do art. 4º da referida lei,
in verbis
:

Art. 4º
O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS
). [grifou-se]

§ 1º Estão incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.

§ 2º A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.

Ademais, essa responsabilidade solidária impõe que sejam envidados esforços para a completa prestação pretendida, mesmo que para isso tenha o ente público que arcar com os custos que a demanda exige.

Embora a fralda descartável não possa ser considerada como medicamento propriamente dito, sem dúvida o seu uso diminui a possibilidade de complicações à saúde, sendo obrigação do Estado fornecê-la.

Demais disso, restrições de ordem administrativa, como as da Portaria nº 1.480/90 da ANVISA, não devem servir de óbice à tutela pretendida, já que como salientado, o direito à saúde é garantia constitucional que prevalece sobre quaisquer determinações infralegais.

A jurisprudência de outros tribunais pátrios já se posicionou nesse mesmo sentido:

AGRAVO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO DE PLANO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. CASO CONCRETO. PARALISIA CEREBRAL (CID F 73) E RETARDO MENTAL GRAVE/PROFUNDO. RESPONSABILIDADE DOS DEMANDADOS RECONHECIDA. INSUMO QUE NÃO INTEGRA A LISTA DE DISPENSAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE DESONERAR O ENTE PÚBLICO DE SUAS OBRIGAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS EM RELAÇÃO À SAÚDE. MÉDICA QUE ACOMPANHA OS AUTORES É QUEM TEM AS MELHORES CONDIÇÕES DE AVALIAR O TRATAMENTO MAIS INDICADO E ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO DA DOENÇA. DECISÃO DA RELATORA CHANCELADA PELO COLEGIADO. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo nº 70051762193, Sétima Câmara Cível - TJRS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 21/11/2012)

Por todo o exposto, conheço do presente apelo, e NEGO PROVIMENTO. Quanto ao Reexame Necessário, entendo que a decisão encontra-se em seus devidos termos, não havendo nada a ser reformado.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/06/2022